Tribunal: TJBA
Processo: 0554814-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 0554814-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: Condomínio Civil Euluz Jhsf e outros (3)

Advogado(s):

APELADO/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂN
EAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRSD - TAXA MUNICIPAL DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. BASE DE CÁLCULO. METRAGEM. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RETRIBUTIVIDADE, ISONOMIA TRIBUTÁRIA, À LIVRE INICIATIVA E AO NÃO CONFISCO. VINCULAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TAXA A FUNDO MUNICIPAL. LEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO REJEITADA. REINSTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.

Apelação de Condomínio Civil Euluz/JHSF, Condomínio Shopping Bela Vista e Shopping Bela Vista S/A (atual denominação de Shopping Bela Vista Ltda).

Em sendo o Shopping Bela Vista Ltda a atual denominação de JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda, como registrado em escritura pública, afigura-se correta a redução subjetiva do polo ativo da ação para Condomínio Civil Euluz/JHSF e Condomínio Shopping Bela Vista.

Não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na base de cálculo adotada para a cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, uma vez que a jurisprudência consolidada sobre o tema firmou entendimento em favor da licitude da utilização da metragem do imóvel como critério para o cálculo da exação. Inteligência da Súmula Vinculante nº 29 do Supremo Tribunal Federal.

Inocorrência de violação aos princípios da retributividade, isonomia ou livre iniciativa/não confisco, sendo oportuno ressaltar que os elementos específicos da base de cálculo da TRSD tornam inviável a comparação em relação direta com os preços praticados por empresas privadas para a coleta no intuito de demonstrar sanha meramente arrecadatória por parte do fisco.

Na Constituição Federal não há
vedação expressa
de vinculação da arrecadação
da TRSD
ao fundo municipal de limpeza urbana (FMLU)
.

Apelação do Município de Salvador.

A tese de ausência de direito líquido e certo por falta de comprovação da qualidade de grande gerador de resíduo sólido a justificar a extinção do processo por inadequação da via eleita, em razão da necessidade de dilação probatória, não merece prosperar; a comprovação da condição de grandes geradores de resíduos para os Impetrantes restringe-se à análise de matéria de direito, que não exige instrução probatória. Prova documental dos autos suficiente para a cognição jurídica.

Os Decretos nºs
25.316/2014 e 26.916/2015
dispensaram os grandes produtores do recolhimento pontual da TRSD, determinando que o serviço de coleta e remoção destes resíduos fosse realizado por meio da contratação de empresa privada, o que foi revogado pelo Decreto nº 27.9646/2016.

Conquanto a natureza da dispensa temporária de pagamento da taxa não constitua isenção (configurando hipótese de não incidência), o benefício fiscal implicou redução ou eliminação do encargo tributário de pagamento do tributo para o contribuinte, de modo que,
revogado, afigura-se acertada a sentença que concluiu pela necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, em abono ao princípio disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Sentença mantida. Apelações improvidas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0554814-57.2018.8.05.0001, sendo Apelantes/Apelados Condomínio Civil Euluz/JHSF, Condomínio Shopping Bela Vista e Shopping Bela Vista S/A (atual denominação de Shopping Bela Vista Ltda)

e Apelado/Apelante o Município de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento aos recursos
.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça